Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-13.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000356-13.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETE MACHADO DA SILVA - CPF: 046.672.051-30 (EMBARGANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), INGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.400.952/0001-75 (EMBARGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO OCULTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM REVENDEDORA (1ª RÉ) PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS RELACIONADOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DESISTIU. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica no julgado qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

O aresto abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, não havendo vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETE MACHADO DA SILVA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação.

A embargante alega a existência de contradição e erro material na qualificação da extinção do processo, sustentando que não houve desistência da ação, mas sim perda superveniente do interesse de agir, em razão da satisfação da pretensão principal mediante acordo extrajudicial com a primeira requerida.

Aponta contradição e omissão na análise da pretensão contra a segunda requerida (AYMORÉ), argumentando que o acórdão não enfrentou a tese central da solidariedade da instituição financeira, fundamentada no artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a conexão, coligação e interdependência entre o contrato principal de fornecimento de produto e os contratos acessórios de crédito.

Alega, ainda, contradição e omissão na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre o pedido subsidiário de divisão dos honorários pelo número de sujeitos passivos envolvidos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2231216.

Requer o prequestionamento expresso dos artigos 485, incisos IV, VI e VIII, 85, §§ 2º, 10 e 11, 90, 489, § 1º, IV, e 11, todos do CPC, bem como do artigo 54-F do CDC e do entendimento do STJ no AREsp 2231216.

Ao fim, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, concedendo-lhes efeitos infringentes a fim de: (i) esclarecer a contradição interna no acórdão; (ii) suprir a omissão quanto à análise da aplicação do artigo 54-F do CDC; (iii) corrigir o erro material para que a extinção do processo seja fundamentada na perda superveniente do objeto e do interesse de agir; (iv) afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, limitar a base de cálculo à expressão econômica da pretensão que remanescia em discussão contra a AYMORÉ ou dividir proporcionalmente entre os sujeitos passivos envolvidos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

A embargante aponta três vícios no acórdão: (i) contradição e erro material na qualificação da extinção do processo; (ii) contradição e omissão na análise da pretensão contra a segunda requerida; e (iii) contradição e omissão na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Quanto ao primeiro ponto, inexiste contradição ou erro material. O acórdão foi claro ao distinguir os institutos da perda superveniente do interesse processual e da desistência da ação, consignando expressamente que a primeira hipótese difere da desistência, na qual a parte abdica da tutela judicial.

Ao analisar o caso concreto, o acórdão concluiu que "
confrontando os pedidos da exordial formulados pela autora com os termos da transação realizada entre ela e a ré INGAS chega-se a mesma conclusão que o magistrado sentenciante, ou seja, de que a autora desistiu da ação, uma vez que as pretensões da inicial não foram alvo de transação (rescisão, devolução de valores, dano moral).
".

No que tange ao segundo ponto, o acórdão embargado, ao analisar a questão, consignou que “
se o acordo foi celebrado tão somente entre a recorrente e a Ingás e se o pedido de responsabilização da Aymoré era apenas subsidiário, uma vez atendida a pretensão principal, inútil resta a tutela jurisdicional para deferir o pedido alternativo, para definir qualquer obrigação da Aymoré pelos hipotéticos prejuízos econômicos descritos na petição exordial
”.

Assim, o acórdão analisou a questão da continuidade da ação em relação à instituição financeira e concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de prosseguimento, tendo em vista a natureza acessória e subsidiária dos pedidos formulados contra a Aymoré em relação ao contrato principal de compra e venda.

Quanto ao terceiro ponto, o acórdão embargado, ao analisar a tese, consignou que “
os honorários são fixados conforme os critérios gerais do art. 85 do CPC, tendo como parâmetro o valor da causa ou o proveito econômico pretendido. No caso concreto, considerando que a desistência abrangeu a integralidade da pretensão inicial, incluindo os pedidos formulados contra ambas as requeridas, não há fundamento para fragmentar a base de cálculo dos honorários.
”.

Portanto, não se observa qualquer vício no julgado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025